Tribunal: TJSP
Processo: 1003056-53.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa –

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da revelia do réu, que sequer constituir advogado - Recurso parcialmente provido.